Tribunal: TJSP
Processo: 0001446-38.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Habeas Corpus – Petição manuscrita em causa própria – Pedidos de absolvição por insuficiência de provas – Matéria que não comporta conhecimento via ação constitucional – Sentença penal condenatória proferida – Habeas Corpus não é sucedâneo do recurso de apelação – Ordem indeferida liminarmente.